Tribunal: STF
Processo: HC 271855
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Agravo regimental no habeas corpus. Intempestividade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Art. 317 do RISTF. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento do recurso. 

Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 231.009/BA (evento 11).

É o relatório. Decido.

O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado. Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.

Ressalto que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, consoante inteligência dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Confira-se: “O agravo regimental em habeas corpus deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 182.451-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/7/2020; HC 181.651-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/5/2020; RHC 165.787-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/2019.” (HC 187.928-ED-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2020 - grifei). 

Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 08.05.2026, sexta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 11.05.2026, segunda-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 15.05.2026, sexta-feira. Certificado o trânsito em julgado em 16.05.2026 (evento 15).

O agravo regimental foi interposto em 16.05.2026 (eventos 16 e 17), após o  transcurso do prazo recursal, razão pela qual é intempestivo.

Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que “a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12” (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014). 

O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte agravante, sendo certo, ainda, que “a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade” (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019).

A mero título exemplificativo, registro, por fim, decisões monocráticas exaradas em hipótese análoga, em que não conhecido o agravo regimental por intempestividade do recurso: HC 267.858-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 12.02.2026; RHC 266.008-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.02.2026; HC 260.261-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2025; RHC 260.745-AgR, de minha relatoria, DJe  16.10.2025; HC 254.014-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.04.2025).

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).

Retornem os autos ao arquivo.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente